Tribunal: TJES
Processo: 5017863-03.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-05-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017863-03.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCAS DA SILVA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA
03.05
.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5017863-03.2021.8.08.0048

RECORRENTE:
LUCAS DA SILVA

RECORRIDO:
BANCO PAN S.A.

JUIZ SENTENCIANTE:
DR. DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA: CONSUMIDOR. DÍVIDA BANCÁRIA. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. PERMANÊNCIA DO NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES MESMO APÓS O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DEVIDA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INDEVIDA A PERMANÊNCIA DA NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. ADEQUADO O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, relata a parte autora que ficou inadimplente com o banco réu, tendo o seu nome inserido em cadastro arquivista, em 19/12/2020, e que celebrou 2 (dois) acordos com a instituição requerida para quitação de suas dívidas.

Alega que fora acordado na renegociação da dívida que, tão logo efetuada a quitação da primeira parcela, seria efetivada a baixa da respectiva restrição creditícia, o que, contudo, não se verificou, não obstante tal pagamento tenha sido realizado no dia 29/10/2021.

A sentença de piso julgou procedente
s
os pedidos autorais, determinando a exclusão do nome do autor do cadastro de inadimplentes e o pagamento de danos morais. A controvérsia dos autos se dá em torno da majoração da indenização de danos morais, pleiteada pela parte autora em sede recursal.

Em análise ao
quantum
arbitrado, ressalta-se que a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, verifico que coaduno com a decisão do Magistrado
a quo
, devendo ser mantida a condenação por danos morais
em
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
cujo valor considerado proporcional e razoável no caso concreto.

ISTO POSTO
, conforme fundamentação supra, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de piso.

Com fulcro no art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da
condenação
, ficando suspensa a exigibilidade ante hipossuficiência d
o autor.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.